Tribunal: TJPA
Processo: 0012409-94.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6061 - Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012409-94.2012.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: ORLANDO MONTEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por IPAMB e Município de Belém contra acórdão que não conheceu de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de procedência em ação de cobrança de restituição de contribuição previdenciária indevida, relativa a descontos após atingida a idade de aposentadoria compulsória de servidor municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar tese relativa à inexistência de formalização do ato de aposentadoria compulsória e à consequente legalidade dos descontos com base no art. 40, §18, da CF e no art. 6º da Lei nº 10.887/2004.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado deixou de conhecer do agravo interno por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, com base no art. 1.021, §1º, do CPC.
4. A oposição de embargos com finalidade meramente infringente não se coaduna com os limites do art. 1.022 do CPC.
5. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição que justifique a integração do julgado. Motivação clara e suficiente. Inviabilidade de reabertura do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A omissão que justifica embargos de declaração é aquela referente à ausência de manifestação sobre ponto relevante ventilado na causa; não se confunde com tentativa de rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §18; CPC, arts. 1.022 e 1.021, §1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 745.953/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.05.2016.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto pelo
Instituto de Assistência do Município de Belém – IPAMB e o Município de Belém
, contra Acórdão de ID nº 20745592, que não conheceu do recurso de Agravo Interno, interposto pelo ora embargante, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, nos autos de
AÇÃO DE COBRANÇA DE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
, ajuizada por
Orlando Monteiro da Silva,
em face do
IPAMB e do Município de Belém
.

Em síntese, consta dos autos, que o Autor é servidor Público Municipal aposentado, com matrícula de n° 1460721, onde exercia função de atendente, no serviço de manutenção e apoio no órgão Requerido.

Ocorre que, ao completar 70 anos, em abril de 2008, o requerente não se atentou ao fato de que ele poderia se aposentar compulsoriamente e continuou a exercer sua função, trabalhando de forma ininterrupta, no período de maio/2008 a julho de 2009, totalizando 01 (um), ano e 03 (três) meses e consequentemente sendo descontada de seu salário a contribuição previdenciária.

Transcorrido este período, o Autor se deu conta que já iria completar 72 (setenta e dois) anos de idade, foi que então se dirigiu ao setor competente, requerendo sua aposentadoria, o que lhe foi deferido.

Posteriormente ao deferimento, pleiteou, por via administrativa, o ressarcimento destes meses que lhe foram descontados, depois de completar 70 (setenta) anos, entretanto, seu pedido fora indeferido em razão do município acreditar que ele pagou o que lhe cabia, pois estava trabalhando e auferindo renda, fatores que o fizeram pagar a contribuição previdenciária ao IPAMB.

Assim, requereu que sejam condenados o IPAMB e o Município de Belém ao ressarcimento dos valores referente aos meses de maio/2008 a julho de 2009, acrescendo 01 (um) mês referente ao 13° salário, totalizando o valor de 2.871,46 (dois mil oitocentos e setenta e um reais e quarenta e seis centavos), que correspondente ao valor atualizado mais juros de 1% ao mês.

Os
Réus
foram citados e apresentaram contestação conjunta, sustentando, em síntese, a ocorrência da prescrição trienal e a legalidade do recolhimento previdenciário no período, requerendo-se o reconhecimento da incidência da prescrição trienal, extinguindo-se a lide sem resolução do mérito, ou alternativamente, a improcedência da lide, condenando-se o autor aos ônus de sucumbência.

Após, o
IPAMB
apresentou contestação, requerendo a improcedência dos pedidos formulados pelo autor, ante a falta de amparo legal.

O autor não apresentou réplica.

Instado, o Ministério Público requereu a expedição de ofício ao órgão competente para informar se o autor recebeu abono permanência.

Assim, o Juízo determinou a intimação do IPAMB à fl. 69.

O IPAMB veio aos autos informar à fl. 70 que não teria como informar o que fora determinado, pois o autor era servidor ativo à época e não estava lotado na autarquia.

O Ministério Público requereu que a SEMAD fosse oficiada para informar se o autor recebeu abono permanência, o que foi deferido à fl. 75, tendo sido expedido o respectivo ofício.

O autor veio aos autos e apresentou as suas fichas financeiras do período de 2010 a 2013.

O Juízo anunciou o julgamento antecipado da lide.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que opinou pela procedência.

O Juízo
a quo
proferiu
sentença
nos seguintes termos:

“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para CONDENAR o Requerido a restituir, de forma simples, as contribuições indevidamente recolhidas da remuneração percebida pelo autor maio de 2008 a julho de 2009, tudo na forma dos artigos 165, I e 168, do CTN, acrescidos de correção monetária e juros de mora, consoante o disposto nas Súmulas 162 e 188 do STJ e observando ainda os demais parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947. Fica extinto o processo com julgamento do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15. Sem custas, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei n° 8.328/2015. Honorários pelos Réus, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico que será obtido, observado o disposto no art. 85, §3°, I do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2°do artigo 85, também do Código de Processo Civil.”

Irresignado,
o Município de Belém e o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB
, interpuseram Recurso de
Apelação
, alegando que, contraria os julgados por diversos tribunais, requerendo então, o provimento do presente recurso de apelação, para quanto ao mérito, julgar improcedente a demanda, bem como a condenação do autor aos ônus de sucumbência.

A parte apelada não apresentou contrarrazões à apelação.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público de 2º grau
, deixa de intervir no mérito recursal, por se tratar de matéria que dispensa a intervenção ministerial, e devolve os autos à D. Relatoria, para prosseguimento do feito nos seus ulteriores de direito.

Vieram os autos conclusos.

Em
Acórdão
proferido por esta Desembargadora Relatora, houve o conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença, nos termos da fundamentação lançada.”

Insatisfeito, o
Município de Belém e o Instituto de Previdência do Município de Belém
interpuseram recurso de
Agravo Interno
, pugnando pela reforma da sentença.

Após, Orlando Monteiro da Silva apresentou contrarrazões, sustentando a manutenção da decisão agravada.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento do Agravo Interno, sendo negado provimento ao recurso, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno, e mantenho a decisão recorrida, nos termos da fundamentação lançada.

Face a esse Acórdão, o
IGEPREV e Outros
opuseram os presentes
Embargos de Declaração
, alegando a ocorrência de omissão no julgado, porquanto não teria havido apreciação de argumento sustentado desde a contestação e reiterado no agravo interno, no sentido de que a ausência de formalização do ato de aposentadoria compulsória justificaria a manutenção do vínculo funcional do servidor e, por conseguinte, a legalidade dos descontos previdenciários realizados nesse período. Alegam ainda que, mesmo após a aposentadoria, tais descontos poderiam ser considerados legais com base no artigo 40, §18, da Constituição Federal e no artigo 6º da Lei nº 10.887/2004.

Pleiteiam, ao final, o provimento dos embargos de declaração para que seja suprida a omissão indicada, com a consequente reforma do acórdão embargado e reconhecimento da legalidade dos descontos previdenciários questionados.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega existência de omissão no acórdão embargado, com os argumentos acima mencionados.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que no caso concreto, inexiste a omissão apontada pelos embargantes. O acórdão embargado deixou de conhecer do agravo interno com base em fundamento processual objetivo: a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, em desacordo com o artigo 1.021, §1º, do CPC. Tal decisão configura juízo de inadmissibilidade, autônomo e suficiente, cuja legalidade e regularidade foram observadas pela Turma julgadora. Não cabia, naquele momento, reabrir a análise de mérito da apelação.

De todo modo, verifica-se que o argumento relativo à necessidade de formalização da aposentadoria compulsória para o encerramento do vínculo funcional, bem como à legalidade dos descontos previdenciários com base nos artigos 40, §18, da CF e 6º da Lei 10.887/2004, não foi ignorado pelo decisum, mas sim considerado irrelevante à luz do contexto fático-probatório delineado nos autos e da tese jurídica firmada no julgamento da apelação, cuja negativa de provimento se deu por fundamentos distintos, a saber, a ilegalidade dos descontos após a compulsória, independentemente da formalização do ato administrativo.

A oposição de embargos com o fim de reabrir a discussão sobre fundamentos já enfrentados, ainda que de forma sucinta, não se coaduna com a finalidade do recurso aclaratórios. Na verdade, evidencia o caráter infringente dos presentes embargos, cujo manejo inadequado deve ser rechaçado, sob pena de indevida procrastinação processual.

Ademais, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional ou violação aos artigos 489, §1º, IV, e 93, IX, da Constituição Federal, uma vez que o acórdão apresenta motivação suficiente e compatível com o ordenamento jurídico, permitindo às partes o pleno conhecimento das razões da decisão.

Assim, a omissão que rende ensejo à oposição de Embargos de Declaração é aquela que representa a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, o que não ocorreu no caso dos autos, tendo em vista não ter havido o conhecimento do Agravo Interno.

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Desse modo, verifica-se que não há existência de omissão no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2025